Tribunal: TJSP
Processo: 1058845-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de limpeza. Problemas no ombro esquerdo. Nexo concausal e incapacidade total e permanente para o trabalho. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de limpeza. Problemas no ombro esquerdo. Nexo concausal e incapacidade total e permanente para o trabalho. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento. Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.